Tribunal: STF
Processo: ADI 1950
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-03
Data de publicação: 2005-11-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.844/92, DO
ESTADO DE SÃO PAULO. MEIA ENTRADA ASSEGURADA AOS ESTUDANTES
REGULARMENTE MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. INGRESSO EM
 CASAS DE DIVERSÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. COMPETÊNCIA
CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA
 LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE
INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170, 205, 208, 215 e 217, § 3º, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      É certo que a ordem econômica na
Constituição de 1.988 define opção por um sistema no qual joga um
papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não
legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na
economia em situações excepcionais.
2.      Mais do que simples
instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes,
programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade.
Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a
sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos
1º, 3º e 170.
3.      A livre iniciativa é expressão de liberdade
titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso
 a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da "iniciativa do
Estado"; não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à
empresa.
4.      Se de um lado a Constituição assegura a livre
iniciativa, de outro determina ao Estado a adoção de todas as
providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à
educação, à cultura e ao desporto [artigos 23, inciso V, 205, 208,
215 e 217 § 3º, da Constituição]. Na composição entre esses
princípios e regras há de ser preservado o interesse da
coletividade, interesse público primário.
5.      O direito ao acesso à
 cultura, ao esporte e ao lazer, são meios de complementar a
formação dos estudantes.
6.      Ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente.